Tribunal: TJPA
Processo: 0818177-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818177-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS VENICIOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0818177-12.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARCOS VENICIOS GOMES

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos via RENAJUD por estarem alienados fiduciariamente, determinando apenas a inclusão do nome do executado no SERASAJUD;

2.

A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é possível, conforme prevê o art. 835, XII do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a possibilidade de constrição dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem, sem prejudicar o credor fiduciário;

3.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios confirma que, embora não seja possível a penhora do automóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora dos direitos creditórios decorrentes das parcelas pagas pelo devedor;

4.
Recurso provido para permitir o bloqueio dos direitos de aquisição/crédito relativos aos automóveis indicados na execução fiscal.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe provimento
,

tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL (proc. n. 0001688-73.2016.8.14.0065)
, tendo como agravado
MARCOS VENICIOS GOMES.

Eis o teor da decisão proferida:

“(...) Tentado realizar o bloqueio de veículos via RENAJUD, este juízo verificou a existência de três veículos em nome do executado, no entanto todos estão com alienação fiduciária, portanto, não incorpora ao patrimônio da executada, razão pela qual não é suscetível de penhora.

Desse modo indefiro o pedido de penhora de bens via RENAJUD.

Determino a inclusão do nome do executado no SERASAJUD. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (ID nº 17046998).

Nas razões do recurso, de maneira concisa, o advogado do ente recorrente argumenta que, mesmo tratando-se de veículos alienados fiduciariamente, não há impedimento para a penhora destes, conforme previsto no artigo 11, inciso VIII, da Lei nº 6.830/1980. Segundo ele, a penhora desses veículos pode ser efetuada mediante simples comunicação ao credor fiduciário, de acordo com o disposto no art. 855 do CPC.

Afirma que, no caso de existência de contrato de alienação fiduciária do veículo não quitado, o bloqueio incide sobre os direitos contratuais de crédito do devedor fiduciante em relação ao montante adimplido, sem interferir no exercício da posse direta.

Destaca que a jurisprudência dos tribunais é unânime ao reconhecer a possibilidade de penhora sobre os valores já quitados pelo devedor.

Sustenta que, no presente caso, estão presentes a probabilidade do direito e o risco da demora, justificando o pleito suspensivo para assegurar o crédito tributário objeto da execução fiscal.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida, determinando o bloqueio RENAJUD sobre os direitos de aquisição/crédito titularizado dos bens automóveis indicados na execução fiscal. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 17409302
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 18364663).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID nº 18390348).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia envolve a discussão sobre a possibilidade de bloqueio via RENAJUD dos direitos de aquisição/crédito titularizado dos bens automóveis indicados na execução fiscal.

Em situações de alienação fiduciária, embora não seja possível a penhora do automóvel, é plenamente viável a constrição dos direitos creditórios decorrentes das parcelas pagas pelo devedor em virtude do contrato de financiamento correspondente.

Nesse sentido, dispõe o art. 835, XII, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade da realização de penhora sobre bens ofertados em alienação fiduciária, pois entende que a constrição incide, na realidade, sobre os direitos que o devedor fiduciante possui no contrato celebrado com o credor fiduciário (terceiro alheio à lide), e não sobre o bem em si. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010.

3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.
A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018.

4. Recurso Especial provido ( REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019 - sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).
3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido”

(STJ. REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018 – grifei).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. RECURSO QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA RECAIR SOBRE VEÍCULO ALIENADO. DECISÃO, ENTRETANTO, QUE DETERMINOU A PENHORA APENAS SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, O QUE É PERMITIDO EM ATENÇÃO AO ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO IRRETOCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50649124320218240000, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 23/06/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DETERMINADA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. -
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
" (...)

(TJ-PB - AI: 08124882820218150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Data de Julgamento: 07/11/2022, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos que a executada, ora agravante, detém sobre os veículos alienados fiduciariamente pertencentes a ela. Insurgência. Inadmissibilidade. Penhora que pode recair sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
Art. 835, XII, NCPC. Veículos pertencentes à executada que, embora alienados fiduciariamente, não integram o patrimônio do devedor e que não podem ser objeto de penhora. Contudo, inexiste óbice à constrição dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre tais bens. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21508454920198260000 SP 2150845-49.2019.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 03/12/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

No presente caso, a Fazenda Estadual não busca o bloqueio do bem em si, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, seria inadmissível. Ao contrário, a pretensão visa o bloqueio sobre eventuais direitos de aquisição/crédito titularizado dos bens automóveis indicados na execução fiscal, o que é plenamente possível.

Dessa forma, em uma análise superficial do caso, constata-se a existência do direito alegado pelo agravante (
fumus boni iuris
), bem como há fundamento consistente para o receio de dano irreparável (
periculum in mora
) alegado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, permitindo que os direitos de aquisição/crédito titularizados referentes aos automóveis indicados na execução fiscal possam ser bloqueados.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 30/07/2024